Tribunal: TJBA
Processo: 8040105-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040105-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PABLO RODRIGO SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO

APELADO: WISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

Advogado(s)
:
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO, EDUARDO MANEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE CÂMBIO E MEIO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA. CONSUMIDOR EM VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DO CONTRATO. ERRO MATERIAL NA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por
Wise Brasil Corretora de Câmbio Ltda.
e por
Pablo Rodrigo Santos Borges
contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer e indenizatória, condenando a ré à reativação da conta e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, honorários de R$ 2.000,00 e custas no percentual de 80% do valor da causa. A ré desativou unilateralmente, sem aviso prévio e sem prazo para regularização cadastral, a conta digital do autor enquanto este se encontrava em Portugal, privando-o do acesso a aproximadamente 3.500 EUR destinados à sua subsistência no exterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a desativação unilateral imediata da conta, sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se o Poder Judiciário pode impor a reativação compulsória do contrato de serviços; (iii) verificar a ocorrência e a extensão do dano moral; (iv) examinar a aplicação do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
) ao consumidor; (v) corrigir erros materiais no dispositivo da sentença quanto à classificação do resultado do julgamento e à base de cálculo das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As corretoras de câmbio e instituições de pagamento, embora não sujeitas diretamente à Resolução BCB nº 2.025/1993, estão obrigadas pelo CDC (arts. 6º, III, e 39, IX) e pela boa-fé objetiva (art. 422 do CC) a notificar previamente o consumidor antes de desativar o serviço.

4. A autonomia privada (art. 421 do CC) confere à instituição o direito de rescindir o contrato de prestação de serviços, mas não autoriza o Poder Judiciário a impor a perpetuação compulsória de uma relação contratual por prazo indeterminado; afasta-se, portanto, a obrigação de fazer consistente na reativação da conta.

5. O dever de mitigar o próprio prejuízo (“duty to mitigate the loss”) não é violado pelo consumidor que apresenta contrato de alienação de veículo como prova de origem lícita dos recursos; a recusa da instituição em aceitar tal documento é desproporcional e abusiva.

6. Configura dano moral, in re ipsa, o bloqueio imediato e sem aviso prévio de recursos de subsistência de consumidor em território estrangeiro, mormente quando a própria prestadora sugere, em comunicação institucional, que o cliente busque auxílio humanitário local. Valor mantido em R$ 4.000,00.

7. Os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 atendem ao art. 85, § 8º, do CPC, ante o baixo valor da condenação.

8. As custas processuais impostas ao sucumbente devem incidir sobre as despesas processuais efetivas, e não sobre o valor da causa; o cálculo sobre o valor da causa configura erro material e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para: (a) afastar a obrigação de fazer consistente na reativação da conta; (b) retificar o dispositivo para parcial procedência; (c) corrigir o erro material nas custas, que devem incidir sobre as despesas efetivas (80%), e não sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. As instituições de pagamento e corretoras de câmbio, ainda que não sujeitas às normas de contas de depósito à vista, devem observar o dever de notificação prévia e fundamentada ao consumidor antes da desativação unilateral de contas de pagamento, sob pena de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e abuso de direito (art. 187 do CC).

2. O princípio da autonomia privada (art. 421 do CC) veda a imposição judicial de reativação compulsória e por prazo indeterminado de contrato de prestação de serviços financeiros; o reconhecimento da abusividade da rescisão, contudo, autoriza a condenação indenizatória pelos danos causados.

3. As custas processuais impostas ao sucumbente devem incidir sobre as despesas processuais efetivas do processo, sendo nula a condenação que as fixa sobre o valor da causa em percentual dissociado da efetiva despesa processual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 39, IX; CC, arts. 187, 421 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 8000357-15.2023.8.05.0229, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040105-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante PABLO RODRIGO SANTOS BORGES e como apelada WISE BRASIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02